Tribunal: TJMT
Processo: 0001071-60.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001071-60.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME - CNPJ: 02.472.487/0001-30 (APELANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULINO & PAULINO LTDA - CNPJ: 26.586.412/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO CARLOS PAULINO - CPF: 321.188.726-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA DE LIMA PAULINO - CPF: 790.318.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS - RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, IV, DO CPC - DESNECESSIDADE DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM ALIENADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração de fraude à execução, com fundamento na hipótese do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostra-se imperativo que, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

2. Constatando-se que a alienação ocorreu sem que fossem reservados bens suficientes a solver a dívida executada, após citação válida do executado, não há que se cogitar a boa ou a má-fé do adquirente, não sendo fator decisivo para a configuração da fraude à execução que o adquirente saiba da existência da ação.

3. A venda de imóvel, que consiste em um dos bens disponíveis para penhora, pelo devedor, após ter sido citado no processo executivo, caracteriza fraude à execução, quando não restam bens suficientes para garantir a execução.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HOTEL PORTO BELO LTDA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste, MT, que, nos autos dos embargos de terceiro n.o 0001071-60.2019.8.11.0011, opostos pela parte ora apelante, na ação de execução fiscal n.o 0002045-83.2008.8.11.0011, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de PAULINO & PAULINO LTDA, TARCISIO CARLOS PAULINO e THAISA DE LIMA PAULINO, julgou improcedentes as pretensões iniciais, nos seguintes termos (ID. 151521215):

“1. RELATÓRIO

Aqui se tem Embargos à Execução Fiscal, opostos por
Hotel Porto Belo Ltda.
Em face da
Fazenda Pública Estadual
.

Estes Embargos vinculam-se
aos autos da ação principal n.
0002045-83.2008.8.11.0011 (PJe 1o Grau), execução fiscal movida contra
Paulino & Paulino Ltda
.,
Tarcísio Carlos Paulino
e
Thaisa de Lima Paulino
.

Infere-se das alegações postas na inicial que
Tarcísio Carlos Paulino
, sócio majoritário da sociedade empresarial executada
Paulino & Paulino Ltda
., é casado em comunhão universal de bens com
Alessandra Castilho Paiva Paulino
.

Alessandra Castilho Paiva Paulino
adquiriu, no dia 26/01/2006, o imóvel constrito, objeto destes embargos e identificado pela Matrícula 20.302, do CRI de Cáceres-MT, o qual foi incorporado ao capital da sociedade empresarial embargante.

Ressaltou que, entre a data da aquisição do imóvel (26/01/2006) e a data da incorporação ao capital social da sociedade empresarial embargante (05/03/2010), inexiste prévio registro de penhora na matrícula imobiliária.

Asseverou que desconhece a origem/discussão do crédito exequendo.

Com o recebimento da inicial, houve atribuição de efeito suspensivo aos atos executivos sobre o bem objeto destes embargos de terceiro.

Em resposta, a Fazenda Pública Estadual destacou a possível ocorrência da fraude à execução/simulação da venda, sob o argumento no sentido de que o sócio majoritário da pessoal jurídica executada alienou o imóvel de sua propriedade e sua esposa para a sociedade empresarial na qual ela é sócia, fato que ocorreu no dia 12/03/2010 – momento posterior à citação (16/03/2009) e inscrição em Dívida Ativa (22/11/2006). Por fim, pugnou pela improcedência dos embargos de terceiro e declaração de ineficácia perante o Fisco Estadual da compra e venda do imóvel, com fundamento no artigo 185 do CTN.

Oportunizada a produção de outras provas, a parte embargante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o ente público embargado não apresentou requerimento nesse sentido.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

O artigo 674 do Código de Processo Civil enuncia que “Quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição
ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Ademais, o artigo 678 do Código de Processo Civil dispõe que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

É o caso de improcedência dos embargos de terceiro.

De proêmio, destaca-se que o
Tarcísio Carlos Paulino
(pessoa física - sócio majoritário da sociedade empresarial executada)

consta na CDA como executado.

Em momento posterior à inscrição em Dívida Ativa e, inclusive citação pessoal, o executado na ação principal alienou o bem imóvel em favor sua esposa, o qual foi incorporado no capital social de outra sociedade empresarial, ora embargante.

O ato translativo foi praticado após a vigência da LC n. 118/2005, quando já inscrito o débito em dívida ativa (
22/11/2006
), de modo que basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução fiscal que versa sobre dívida de natureza tributária, independentemente de prévia propositura da execução fiscal ou de citação.

Cumpre, ainda, observar que não se aplica ao caso a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é no sentido de que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
", porquanto, segundo entendimento da Corte Especial, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“[...]
a caracterização de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova do conluio, não é necessária para caracterização da fraude à execução fiscal. A natureza jurídica do crédito tributário conduz que a simples alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gere a presunção absoluta de fraude à execução
".

(AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04/12/2012).

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010.

Assim, em consonância com o entendimento firmado em repetitivo, em sede de execução fiscal deve prevalecer o disposto no artigo 185 do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela LC n. 118/2005, ao passo que, em se tratando de sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, presume-se fraudulenta a alienação ou a oneração de bens ou rendas desde quando regularmente inscrito o crédito tributário.

Com efeito, a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (
jure et jure
) de fraude à execução e que a lei especial, no caso o artigo 185 do CTN, prevalece sobre a lei geral (
lex specialis derrogat lex generalis
), não se aplicando, assim, às execuções fiscais, a Súmula n. 375 do STJ.

No caso em exame, não houve indicação pelos executados nos autos da execução fiscal de outros bens seus, capazes de garantir a pretensão executória ao desfazerem-se de seu patrimônio.

Observa-se, ainda, que a execução fiscal (ação principal) foi proposta não somente contra a sociedade empresarial executada, de modo que os alienantes do imóvel também figuram na inscrição e correspondente Certidão de Dívida Ativa como devedores (sócios-responsáveis) do débito em data anterior ao ato translativo.

Não se trata, assim, de contexto de redirecionamento da pretensão executória com base no artigo 135, inciso III, do CTN, em data posterior ao ato de alienação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE os embargos de terceiro
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para manter incólume a constrição sobre o imóvel objeto destes autos.

Condeno a parte embargante ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico (valor do imóvel constrito).

Publique-se. Intimem-se.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1o do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Preclusa a via recursal, ou havendo requerimento de desistência do prazo recursal, o que desde já fica homologado, nada requerido pelas partes,
translade-se cópia desta decisão judicial para os autos da ação principal
.

Ultimada as providências, remetam-se estes autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que

“
a aquisição do referido imóvel ocorreu em
26/01/2006
e a incorporação do mesmo ao Capital social da Apelante
somente em 05/06/2010, sem que houvesse qualquer registro prévio de penhora na matricula do imóvel, sendo que o débito da execução era desconhecido pela Apelante.”

Afirma, ainda, que
“a
sentença não condiz com o contexto fático probatório dos autos e assim sendo, passa a Apelante a demonstrar suas razões jurídicas e fatídicas que levarão a reforma da sentença recorrida”.

Narra que
“
a Sra Alessandra, tampouco a Apelante, são pessoas estranhas a execução fiscal e não integram o polo passivo do executivo fiscal, atuando as mesmas como terceiras de boa-fé.
Desta maneira, a presunção de fraude afirmada pelo magistrado pode ser afastada em se tratando de adquirente de boa-fé”.

Salienta a ausência de comprovação de proveito econômico entre os cônjuges e que, por esse motivo, deveria ser respeitada, a seu ver, a meação da sócia da parte apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, bem como que sejam julgados procedentes os embargos de terceiro.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 151521222).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HOTEL PORTO BELO LTDA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste, MT, que, nos autos dos embargos de terceiro n.o 0001071-60.2019.8.11.0011, opostos pela parte ora apelante, na ação de execução fiscal n.o 0002045-83.2008.8.11.0011, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de PAULINO & PAULINO LTDA, TARCISIO CARLOS PAULINO e THAISA DE LIMA PAULINO, julgou improcedentes as pretensões iniciais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém à ocorrência de fraude à execução fiscal, em razão da alienação de bem imóvel em nome de devedor executado.

Extrai-se da ação de execução fiscal n.o 0002045-83.2008.8.11.0011 que, em 17.06.2008, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou o mencionado executivo em desfavor de
PAULINO & PAULINO LTDA, TARCISIO CARLOS PAULINO e THAISA DE LIMA PAULINO, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 004122/06-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 707.093,35 (setecentos e sete mil e noventa e três reais e trinta e cinco centavos).

As partes executadas foram efetivamente citadas, por edital, em 11.03.2009, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 47782001 – pág. 17/20 – proc. 0002045-83.2008.8.11.0011).

No transcorrer processual, a Fazenda Pública diligenciou, por diversas vezes, na tentativa de realizar constrição de bens aptos a satisfazer a dívida tributária executada, no entanto, todas sem êxito.

Posteriormente, no mencionado processo executivo n.o 0002045-83.2008.8.11.0011, em decorrência de alienação de bem imóvel em favor de terceiro interessado, ora denominado como parte apelante HOTEL PORTO BELLO LTDA – ME, a Fazenda Pública alegou a possível ocorrência de fraude à execução fiscal (ID. 47782001 – pág. 140/149).

Por sua vez, os executados originários opuseram embargos à execução fiscal, reclamando a nulidade da citação por edital, o que veio a ser rejeitado (ID. 47782001 – pág. 223/227).

Diante da possível ocorrência de fraude à execução, o magistrado determinou a citação do terceiro interessado, HOTEL PORTO BELLO LTDA – ME, o qual, oportunamente, opôs os presentes embargos de terceiro n.o 0001071-60.2019.8.11.0011, sob a alegação de que, na data da alienação do imóvel, inexistia registro de penhora, bem como sustentou a relação de boa-fé entre as partes.

Com efeito, necessária a retrospectiva dos fatos iniciais dos embargos de terceiro.

Da análise do processo, verifica-se que o objeto da controvérsia limita-se na constrição do imóvel de matricula n.o 20.302, do CRI de Cáceres-MT, adquirido em 26.01.2006, pela Sra. Alessandra Castilho Paiva Paulino, a qual é casada, em regime de comunhão universal de bens, com o Sr. Tarcísio Carlos Paulino (sócio executado na ação n.o 0002045-83.2008.8.11.0011).

Ocorre que, em 05.03.2010, após a citação válida dos executados (11.03.2009), foi realizada a venda do mencionado imóvel para a parte ora apelante (HOTEL PORTO BELLO LTDA ME), incorporando-o, assim, ao patrimônio da empresa.

Cumpre consignar que, à época, inexistia registro de penhora.

Ressalta-se que, de acordo com a certidão da matricula do imóvel, a Sra. Alessandra Castilho Paiva Paulino era a sócia representante do ato de transmissão do bem, que, como dito, passou a incorporar o patrimônio da empresa apelante.

Nos autos dos embargos de terceiro, a parte apelante afirmou que, à época, era desconhecida a dívida executada e que, entre a data de aquisição, qual seja, em 26.01.2006, e o momento da incorporação do imóvel no seu patrimônio empresarial, não existia registro prévio, o que demonstra, a seu ver, a sua boa fé.

Sentenciados os embargos de terceiro, o juízo decidiu pela improcedência das alegações, por entender que se se tratava, de fato, de fraude à execução fiscal, motivando a interposição do presente recurso (ID. 151521215).

Com essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

O artigo 792, do Código de Processo Civil dispõe
acerca da existência de
fraude
à
execução
, quando, ao tempo da alienação, tramitava ação executiva contra o devedor, com capacidade de reduzi-lo à insolvência. Confira-se:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...]

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
.

[...]”

Como cediço, nos termos da súmula n.o 375, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Veja-se:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

Todavia, na hipótese, a alienação do bem ocorreu quando já citadas as partes executadas. Ademais, ausente a comprovação
de boa-fé, diante dos fatos postos, que demonstram que a alienação ocorreu entre pessoas da mesma família.

Cumpre-se, ainda, observar que a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] a caracterização de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova do conluio, não é necessária para caracterização da fraude à execução fiscal. A natureza jurídica do crédito tributário conduz que
a simples alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gere a presunção absoluta de fraude à execução
". (AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04/12/2012)

No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional prevê, em seu artigo 185, que presumem-se fraudulentas as alienações de bens ou rendas, quando já existente crédito tributário, inscrito em dívida ativa:

“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
”

Assim, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
ao registrar, na sentença, que
“
a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (
jure et jure
) de fraude à execução e que a lei especial, no caso o artigo 185 do CTN, prevalece sobre a lei geral (
lex specialis derrogat lex generalis
), não se aplicando, assim, às execuções fiscais, a Súmula n. 375 do STJ.”

Logo,
considerando que a ação executiva já havia sido distribuída antes de ser firmada a escritura pública de compra e venda do imóvel, bem como as parte executadas foram devidamente citadas, não há dúvida de que, diante do visível estado de insolvência, pela inexistência de outros bens para atender a obrigação exequenda, o ato jurídico se caracteriza em flagrante
fraude
à
execução
.

Ademais, o fato das partes executadas alienarem o único bem de sua propriedade, viola a própria atividade de prestação jurisdicional do Estado, já que o patrimônio do devedor é a garantia dos seus credores, que não podem ser lesados por sua disponibilidade. Este é o motivo pelo qual todas as alienações fraudulentas, que possam causar a insolvência do devedor, são repelidas pela legislação.

Assim, o ato da alienação não é nulo e nem anulável, gerando todos os efeitos entre as partes contratantes, sendo apenas ineficaz perante o credor exequente, não lhe sendo, portanto, oponível; situação essa que autoriza a continuidade da
execução
, inclusive com a penhora do bem entregue a terceiro, como se, simplesmente, a venda não tivesse ocorrido.

Outrossim, embora o registro da penhora vise à publicidade do ato de constrição, com o objetivo de ser oponível perante terceiros, já que importa em presunção absoluta da
fraude
,
in casu
, a falta não induz ao desconhecimento da pendência do
processo

pelo adquirente, pois há fortes indícios nos autos de que os terceiros sabiam dos atos praticados.

Nesse sentido, colaciono os julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO –INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, IV, DO CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 375 DO STJ – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – ALIENAÇÃO DE BEM DO DEVEDOR APÓS TRAMITAÇÃO DE AÇÃO EXECUTIVA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA – CIÊNCIA DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM ALIENADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. À luz do artigo 792, IV do CPC, bem como do entendimento Sumulado do STJ (Súmula n. 375), impõe-se manter a sentença que reconheceu a fraude à execução perpetrada após a tramitação do feito executivo, com ciência da terceira que adquiriu o imóvel, apesar de ser menor de idade, e representada pelos pais, sendo o genitor parente do executado/vendedor, o que caracteriza a má-fé, em face de todos os fatos que envolvem o negócio firmado, mostrando-se, assim, desnecessário o registro de penhora do bem alienado, posto que a fraude detinha a intenção de reduzir o devedor à insolvência.

(TJ-MT 00032809420178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VENDA DE VEÍCULO REALIZADA APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO.FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 792 DO CPC/15. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a configuração de fraude à execução com fundamento na hipótese do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostra-se imperativo que ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; 2. Constatando-se que a alienação ocorreu sem que fossem reservados bens suficientes a solver a dívida executada, após citação válida do executado, não há se cogitar da boa ou má-fé do adquirente, não sendo fator decisivo a configuração da fraude à execução que o adquirente saiba da existência da ação. 3. A venda de veículo, que consiste em um dos bens disponível para penhora, pelo devedor após ter sido citado do processo executivo caracteriza fraude à execução, quando não restam bens suficientes para garantir a execução. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 00018602520158110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019)”.

Oportunamente, a despeito das alegações de que não houve comprovação do proveito econômico entre os cônjuges, além da suposta insignificância do valor da alienação, importante consignar que, para a caracterização da fraude à execução, não se faz necessária tal comprovação, tampouco que a importância fraudada seja elevada.

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Sodalício, não há reparos a serem feitos na decisão apelada.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023